Tribunal: TJSP
Processo: 2269768-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Interposição contra decisão que defere pedido de efeito suspensivo a apelação, restabelecendo as terapias prestadas ao menor – Revisão do "decisum", proferido com base nos elementos trazidos – Descabimento – Recurso improvido.